Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-98.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001384-98.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS ANTONIO TEIXEIRA SANTANA Advogado(s): MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Luís Antônio Teixeira Santana contra sentença que o condenou, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006, à pena de três meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de dois anos, além do pagamento das custas processuais. 2. Narra a denúncia que: “[...] no dia 16/11/2020, no interior da residência situada no Condomínio Esmeralda, Bloco 24, casa 103, Bairro Nossa Senhora da Paz, Caetité, BA, o Denunciado, agindo com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da sua companheira Letícia de Souza Cunha. Segundo se apurou, no dia, horário e local mencionados, o Denunciado, agindo com vontade e consciência, motivado por ciúmes, xingou a vítima Letícia, apertou fortemente o pescoço e machucou a boca da mesma, causando-lhe as lesões de natureza leve descritas no laudo de exame de lesões corporais de fl. 13. A vítima acionou a Polícia Militar, cujos prepostos se dirigiram ate o local acima indicado, deram voz de prisão ao Denunciado e o conduziram a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante de fl. 02.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal; (ii) estabelecer se houve ausência de dolo na conduta do acusado ou presença de legítima defesa; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de gratuidade da justiça não é conhecido, pois sua análise compete ao Juízo da Execução Penal, que deverá verificar a hipossuficiência do condenado na fase adequada. 5. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo depoimento da vítima, confirmado em juízo e corroborado por laudo pericial e testemunho policial, sendo suficiente para embasar a condenação nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal. 6. A alegação de ausência de dolo e de legítima defesa não se sustenta, pois os elementos probatórios indicam que a reação do acusado foi desproporcional e ofensiva, não restando demonstrada situação que autorize a exclusão da ilicitude da conduta. 7. Em casos de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios, como se verifica nos autos. 8.A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, conforme a Súmula 588 do STJ, por se tratar de crime cometido com violência no âmbito das relações domésticas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de gratuidade da justiça após o trânsito em julgado da sentença condenatória.” “A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.” “A desproporcionalidade da reação afasta o reconhecimento da legítima defesa, não se aplicando a excludente do art. 23, II, do Código Penal.” “Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência contra a mulher no âmbito doméstico, conforme a Súmula 588 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25, 44 e 129, § 9º; CPP, art. 158; Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.290/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2017; STJ, Súmula 588; TJ-BA, APL nº 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022; TJ-BA, APL nº 0000358-88.2018.8.05.0237, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 03.10.2022; TJ-BA, APL nº 0523836-39.2014.8.05.0001, Rel. Des. Ivete Caldas, j. 12.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8001384-98.2021.8.05.0036, em que figura como apelante, Luís Antônio Teixeira Santana e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu Luís Antônio Teixeira Santana, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54